Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-46.2023.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004632-46.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO LAZARO SIMÃO CRUZ (APELANTE), CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEICAO VARGAS - CPF: 091.293.491-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO LAZARO SIMÃO CRUZ (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEICAO VARGAS - CPF: 091.293.491-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA TARDIA DE LAUDO DEFINITIVO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou um acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, absolvendo o corréu das imputações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da juntada tardia do laudo definitivo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para absolver ou desclassificar a conduta de tráfico para uso pessoal; (iii) determinar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iv) examinar o pedido de isenção de custas processuais; (v) verificar se o corréu absolvido deveria ser condenado conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais não gera nulidade, pois apenas confirma as conclusões do laudo preliminar, sem causar prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, balança de precisão, embalagens típicas de comercialização e confissão parcial, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal.

5. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico quando presentes elementos que indicam finalidade mercantil, conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos do TJMT.

6. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não se aplica quando comprovada dedicação habitual a atividades criminosas, evidenciada pela forma de acondicionamento da droga, pela quantidade apreendida e pela vinculação a organização criminosa.

7. A isenção de custas processuais não encontra previsão legal, sendo apenas possível a suspensão de sua exigibilidade, matéria a ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme art. 98, §3º, do CPC.

8. A absolvição do corréu deve ser mantida, pois as provas produzidas são frágeis e não demonstram com segurança sua autoria, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A juntada tardia do laudo definitivo não implica nulidade se apenas confirma o laudo preliminar e não há demonstração de prejuízo.

2. A quantidade e o modo de acondicionamento da droga, somados à apreensão de instrumentos de comercialização, afastam a desclassificação para uso pessoal.

3. O tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada dedicação habitual a atividades criminosas.

4. A isenção de custas não é admitida, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade, a ser analisada na execução penal.

5. A absolvição deve ser mantida quando as provas não conferem segurança suficiente à condenação, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, arts. 156, 386, VII, 563 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004501-70.2023.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 30/05/2025; TJMT, N.U 0007766-43.2018.8.11.0018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 21/09/2021; TJMT, N.U 0009100-72.2009.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26/06/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 28/01/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e por
Antônio Lazaro Simão Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:
CONDENAR
o acusado
Antônio Lazaro Simão Cruz
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa;
ABSOLVER
o acusado
Cláudio Henrique da Conceição Vargas
das imputações relativas aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Segundo a denúncia, no dia 31 de março de 2023, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua São Manoel, nº 1.095, Bairro Jardim Amazônia, em Sorriso/MT, os acusados guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes (onze porções de pasta base de cocaína, sete porções de cocaína, uma pedra grande de pasta base de cocaína e uma pedra grande de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, possuíam arma de fogo (um revólver calibre .32) e munições (duas munições calibre .32) de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suas razões recursais,
Antônio Lazaro Simão Cruz
, por meio da Defensoria Pública, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da juntada do laudo pericial definitivo após a apresentação das alegações finais. No mérito, pleiteia a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais. (ID 308689458)

Por sua vez, o
Ministério Público
, em suas razões recursais, pugna pela condenação de
Cláudio Henrique da Conceição Vargas
pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sustentando que há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. (ID 308689474).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 308689475). A defesa de
Cláudio Henrique Da Conceição Vargas
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 308689483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora Rosana Marra (ID 318410369), opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
defensivo e provimento do recurso ministerial, sumariando o seu entendimento desta forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006).

Recurso de Antônio Lázaro Simão Cruz: Preliminar:
1. Nulidade da prova pericial juntada após a apresentação das alegações finais, sob o argumento de cerceamento de defesa.
Improcedência
. A juntada de laudo pericial complementar após as alegações finais não implica cerceamento de defesa, quando referido documento apenas confirma as conclusões já constantes do laudo preliminar de constatação de drogas, presente nos autos desde o oferecimento da denúncia. Ausente demonstração de prejuízo, sobretudo porque o réu teve oportunidade de se manifestar sobre a prova técnica, inclusive em sede recursal.
2.
Absolvição do crime de tráfico e, não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação para a conduta de uso de drogas.
Improcedência
. No caso, a apreensão de porções de cocaína e pasta base, balança de precisão, embalagens plásticas, arma de fogo e munições, somada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, bem como à confissão parcial do réu, evidenciam a destinação mercantil das substâncias. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão afastam a tese defensiva de uso pessoal.
3.
Aplicação do tráfico privilegiado.
Improcedência
. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão, embalagens plásticas e arma de fogo revela dedicação do réu à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. Evidenciada a vinculação com a traficância organizada, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.
4.
Recorrer em liberdade. Ausência de interesse recursal. 5. Isenção das custas processuais.
Improcedência
. Observância do artigo 804 do CPP; competência do Juízo da Execução Penal.
Recurso do Ministério Púbico
: Postula a condenação de Cláudio Henrique da Conceição pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Procedência
. Comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A apreensão de cocaína e pasta base já fracionadas, acompanhadas de balança de precisão, embalagens e dinheiro, aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, evidencia a destinação mercantil das substâncias. No mesmo contexto, o encontro de revólver calibre .32 e munições caracteriza a posse irregular de arma de fogo, crime de mera conduta e perigo abstrato. Conjunto probatório seguro e harmônico, suficiente para embasar a condenação.
Pela rejeição da Preliminar e desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Antônio Lazaro Simão Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:
CONDENAR
o acusado
Antônio Lazaro Simão Cruz
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa;
ABSOLVER
o acusado
Cláudio Henrique da Conceição Vargas
das imputações relativas aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O recurso defensivo sustenta, preliminarmente, a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, em razão da juntada do laudo pericial definitivo após a apresentação das alegações finais. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

A Promotoria de Justiça, por sua vez, almeja a
condenação de
Cláudio Henrique da Conceição Vargas
pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sustentando a suficiência probatória.

Antes de adentrar ao exame das matérias levantadas, faz-se indispensável a transcrição de excertos relevantes da denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 31 de março de 2023, por volta das 06h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua São Manoel, nº 1.095, Bairro Jardim Amazônia, na cidade de Sorriso/MT,
ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ e CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS: a)
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (onze porções de pasta base de cocaína, sete porções de cocaína, uma pedra grande de pasta base de cocaína e uma pedra grande de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente); e b)
possuíam arma de fogo
(um revólver calibre .32)
e munições
(duas munições calibre .32) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide exame de caracterização e eficiência de arma de fogo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se à residência de
ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ e CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS
para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, no interior do recinto particular, escondidas num quarto,
11 (onze) porções de pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de cocaína, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína e 01 (uma) pedra grande de cocaína
.

Restou-se apurado que os agentes da lei, durante a busca domiciliar, ainda encontraram, num quarto,
01 (um) revólver calibre .32 e 02 (duas) munições de idêntico calibre
.

Compreende-se dos autos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, uma balança de precisão e apetrecho para embalagem de droga (ziplock).

Uma vez questionado a respeito,
CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS
admitiu a traficância aos agentes da lei (em parceria com o denunciado
ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ
).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por
ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ
e
CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS
nas disposições constantes do
art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal
(...)” (
sic
do ID 308689385).

1.
Da aventada nulidade suscitada pela defesa:

Inicialmente, analiso a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, suscitada pela defesa de
Antônio Lazaro Simão Cruz
, em razão da juntada do laudo pericial definitivo após a apresentação das alegações finais.

Em que pesem os argumentos sustentados pela combativa Defensoria Pública, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o laudo pericial definitivo foi juntado após a apresentação das alegações finais das partes. Todavia, tal circunstância não configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo, uma vez que o referido laudo apenas confirmou as conclusões expostas no laudo preliminar de constatação de drogas, presente nos autos desde o oferecimento da denúncia (ID 308689375 e ID 116466183 de origem, págs. 06/09).

Como é sabido, a juntada do laudo toxicológico definitivo, após a fase das alegações finais, não compromete a validade da prova pericial, desde que já conste nos autos laudo preliminar, elaborado por perito oficial, que ateste a identificação da substância apreendida.

Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a juntada do laudo definitivo após as alegações finais não implica nulidade quando apenas confirma o resultado do laudo preliminar, sem trazer elementos novos capazes de surpreender a defesa, consoante se infere dos seguintes julgados:

“Rejeita-se a nulidade da sentença, pois a juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo não compromete a validade da prova, dado que já constava nos autos laudo preliminar, elaborado por perito oficial, apto a assegurar a ampla defesa. (...) 2. A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais não compromete a validade da prova pericial quando há laudo preliminar nos autos.”
(N.U 1004501-70.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“O laudo pericial definitivo que atesta a natureza e a quantidade de droga (maconha), corrobora a perícia realizada no exame preliminar, mesmo tendo sido juntado aos autos, após a apresentação das alegações finais, e antes da sentença, não induz ao cerceamento de defesa capaz de reverter a conclusão do magistrado quanto à condenação dos réus pelo delito de tráfico de entorpecentes, em razão da comprovação indene da materialidade delitiva.”
(TJMT, N.U 0007766-43.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE de 24/09/2021).

“A condenação por tráfico de drogas é mantida, pois a materialidade restou demonstrada por laudos de constatação preliminares válidos e corroborada por interceptações telefônicas e outros elementos dos autos, sendo desnecessário o laudo definitivo quando os dados técnicos forem equivalentes e elaborados por perito oficial. (...) Laudos de constatação preliminares, se válidos e firmados por perito oficial, bastam para comprovar a materialidade do crime de tráfico. (...)”
(N.U 0009100-72.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Dessa forma, evidencia-se que a defesa teve pleno acesso ao conteúdo probatório indispensável, inclusive com possibilidade de impugnação, antes de sua manifestação final, inexistindo, portanto, qualquer demonstração concreta de prejuízo que ensejasse a nulidade processual pretendida.

Assim, não demonstrada a ocorrência de prejuízo ou violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade arguida.

2. MÉRITO

2.1
.
Do recurso de Antônio Lazaro Simão Cruz

Do crime de tráfico de drogas -
pleito absolutório
ou
desclassificatório
:

O apelante ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ pleiteia sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

O recurso não merece provimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 116466142), boletim de ocorrência (ID 116466144), auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 116466146), auto de apreensão (ID 116466149), acervo fotográfico (IDs 116466150 a 116466161), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 116466183, págs. 06/09) e laudo pericial definitivo (ID 131474277).

A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste. O próprio apelante confessou, em juízo, a propriedade das drogas apreendidas, embora tenha alegado que seriam destinadas ao consumo pessoal.

Contudo, as circunstâncias da apreensão evidenciam que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. Com efeito, verifica-se dos autos que foram apreendidas em poder do apelante: 11 (onze) porções pequenas de pasta base de cocaína, 06 (seis) porções pequenas de cocaína, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, 01 (uma) pedra grande de cocaína, além de uma balança de precisão e embalagens plásticas para acondicionamento (ziplock).

A forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em pequenas porções), a presença de balança de precisão e embalagens típicas para comercialização, além da quantidade e variedade de entorpecentes, são elementos que, analisados em conjunto, indicam de forma inequívoca a destinação comercial das substâncias.

Saliente-se, ademais, que as palavras dos investigadores de polícia Lauri Romualdo da Silva e Itamar Cleiton Souza Xavier, em juízo, confirmam que as substâncias entorpecentes estavam armazenadas no interior de um colchão no quarto do apelante, juntamente com os apetrechos para fracionamento e comercialização.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (“vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício,
verbis
:

“
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015).

Diante disso, estando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, conforme comprovam os elementos probatórios constantes nos autos, e ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção da condenação se impõe como decorrência lógica do conjunto probatório e expressão da justa aplicação da lei penal.

Em relação a alegada condição de usuário de drogas sustentada pela defesa,
a jurisprudência pátria reconhece a figura do chamado
“traficante usuário” ou “traficante viciado”
, hipótese em que, embora o agente também consuma a substância ilícita, atua paralelamente como distribuidor, adquirindo, fracionando e comercializando entorpecentes para obtenção de lucro ou manutenção do próprio vício, o que se amolda perfeitamente às condutas evidenciadas no caso concreto,
consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Ademais, é oportuno destacar que a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
exige a
comprovação cabal da alegada condição de dependente químico
, bem como
prova inequívoca de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal –
o que, manifestamente,
não restou demonstrado nos autos
.

No caso destes autos,
o apelante não apresentou qualquer laudo médico, relatório terapêutico ou documentação mínima
que atestasse a alegada dependência química. Além disso, as
circunstâncias fáticas evidenciadas na instrução processual, a forma de acondicionamento do entorpecente e apetrechos apreendidos, desautorizam, por completo, a tese defensiva de uso pessoal
.

Cumpre registrar que, conforme estabelece o
art. 156 do Código de Processo Penal
,
incumbe à defesa comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva
, ônus do qual
não se desincumbiu
em nenhuma etapa do processo.

Diante desse quadro probatório, não havendo qualquer elemento que justifique a almejada absolvição
do crime de tráfico de drogas ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, é de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Portanto, ainda que o apelante seja usuário de drogas, as circunstâncias do caso concreto demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à comercialização, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse para uso pessoal.

2.2. Da minorante de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; e d) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam a dedicação do apelante a atividades criminosas. Conforme consta da sentença, o apelante possui outra ação penal em andamento (autos n. 1006665-09.2023.811.0040) pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de ter sido identificado como “lojista” da facção criminosa Comando Vermelho.

Ademais, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, devidamente fracionadas, acompanhadas de balança de precisão e embalagens para acondicionamento, evidencia habitualidade na prática delitiva, incompatível com a figura do traficante eventual.

Registre-se que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei n. 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada por diálogos obtidos no aparelho de celular do réu, nos quais há claro envolvimento com o crime organizado e venda habitual de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“
(...) 8. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois os recorrentes integram organização criminosa e possuem dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que impedem a aplicação do benefício. (...) 3. A habitualidade na prática delitiva, evidenciada por diálogos interceptados e pelo volume de drogas apreendido, afasta a tese de desclassificação do tráfico para uso próprio. 4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa que atuam de forma estruturada e hierárquica, exercendo atividades ilícitas de maneira reiterada. (...)”.
(N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ademais, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante não atende, de forma cumulativa, aos requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição de pena pleiteada. Assim, mostra-se inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo incabível a concessão do referido benefício legal.

2.3. Do direito de recorrer em liberdade

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há interesse recursal quanto a este pedido, uma vez que a sentença condenatória já havia determinado a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, conforme se verifica no ID 308689452.

2.4. Da isenção das custas processuais

Por fim, o apelante requer a isenção das custas processuais.

Todavia,
é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.
.”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

3. Do recurso do Ministério Público

O recurso ministerial também não merece provimento.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo está devidamente comprovada nos autos. Contudo, no que tange à autoria delitiva imputada a
Cláudio Henrique da Conceição Vargas
, o conjunto probatório não se mostra suficientemente robusto para embasar um decreto condenatório.

Conforme destacado na sentença recorrida, os depoimentos dos policiais que participaram da busca e apreensão e da prisão em flagrante não traduzem, de forma exata e precisa, que o corréu Cláudio tenha desenvolvido conduta com o objetivo de comercializar substância entorpecente ou que tivesse a posse da arma de fogo apreendida.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

“Mas, ao excursionar o exame a respeito da autoria, de todo o cipoal de circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o acusado Cláudio tenha desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Dos depoimentos das testemunhas PMs Itamar e Lauri, em Juízo, diante do contraditório Judicial, mídia do id. 122651084, deflui-se que foram uníssonos em informar que todas as drogas foram localizadas no quarto do casal, ou seja, no quarto do acusado Antônio, dentro de colchões, e que o corréu Cláudio pernoitava em outro local, no cômodo onde estava um sofá.

O acusado Antônio, tanto em sede policial quanto em Juízo, diante do contraditório Judicial, foi firme em dizer que o corréu Cláudio nada tem a ver com as drogas e arma de fogo.

Em Juízo, o corréu Cláudio afirmou que estava morando na casa do réu Antônio porque não tinha onde ficar e porque tinha começado a trabalhar com Antônio, que concordou em ajudá-lo (Cláudio), pois não tinha onde ficar, negando qualquer envolvimento com a droga e arma de fogo.

Dessa forma, os depoimentos dos policiais que participaram da busca e apreensão e da prisão em flagrante, não traduzem, de forma exata e precisa, que o corréu Cláudio tenha desenvolvido conduta com o objetivo de comercializar substância entorpecente, haja vista que as testemunhas declararam que as drogas apreendidas foram encontradas no quarto do réu Antônio, e que o corréu pernoitava em outro local, o quê permite deduzir, por força de conclusão lógica, que a versão veiculada na denúncia não descerra proposição conclusiva no tocante à autoria do delito, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, não transparecendo a segurança e firmeza necessárias a uma condenação.

Destaca-se, que com o acusado Cláudio Henrique, ou onde dormia, não foi localizada qualquer substância entorpecente.

O fato é, e isso não se pode sonegar, que o acervo de provas e informações produzido nos autos, afigura-se extremamente frágil e precário, na medida em que se encontra, em caráter de exclusividade, concentrado no conteúdo das declarações que foram prestadas dos agentes policiais, que não souberam apontar, com clareza, o envolvimento e a conduta praticada pelo acusado Cláudio.”
(
sic
da sentença acostada ao ID 308689436).

Como visto, a magistrada de primeiro grau sopesou o fato de as testemunhas terem declarado que as drogas e a arma foram encontradas no quarto do réu Antônio, e que Cláudio pernoitava em outro local da residência, o que permite deduzir que a versão veiculada na denúncia não descerra proposição conclusiva no tocante à autoria dos delitos.

Do mesmo modo, ressai dos autos que, com o acusado Cláudio Henrique, ou onde dormia, não foi localizada qualquer substância entorpecente ou arma de fogo. O acervo de provas e informações produzido nos autos afigura-se extremamente frágil e precário, na medida em que se encontra concentrado no conteúdo das declarações prestadas pelos agentes policiais, que não souberam apontar, com clareza, o envolvimento e a conduta praticada pelo acusado Cláudio.

Ademais, o corréu Antônio, tanto em sede policial quanto em juízo, foi firme em dizer que Cláudio nada tinha a ver com as drogas e a arma de fogo apreendidas.

Assim, a existência de indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação do réu no delito, mas que não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não se prestam a sustentar uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do
'in dubio pro reo'
) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu. Nesse sentido:

“Em matéria penal, havendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, não sendo admissível condenação baseada em meras suposições ou conjecturas.”
(Apelação Criminal n. 0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

“Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.”
(Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
.

Dessarte, é imperioso concluir que a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Portanto, correta a sentença que absolveu Cláudio Henrique da Conceição Vargas das imputações que lhe foram feitas.

Dispositivo

Diante do exposto e em
parcial sintonia com o parecer
,
rejeito
a preliminar de nulidade da prova pericial suscitada pela defesa de Antônio Lázaro Simão Cruz; no mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025